Tribunal: TJES
Processo: 5000348-46.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000348-46.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZA VERONICA DE SOUZA VITORIANO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000348-46.2019.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: IZA VERÔNICA DE SOUZA VITORIANO

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO DÉBITO ORIGINADO PELO TOI. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECORRENTE DE IRREGULARIDADE APONTADA PELA CONCESSIONÁRIA, BEM COMO A CONDENOU A RESTITUIR À AUTORA OS VALORES PAGOS, DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Insurge-se a recorrente contra sentença que julgou procedentes em parte seus pleitos iniciais, declarando inexistentes os débitos oriundos do Termo de Ocorrência e Inspeção -TOI, e condenando a ré a restituir à autora de forma simples os valores pagos, todavia, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais e de devolução em dobro do indébito.

2. Sustenta a autora/recorrente, que o juízo
a quo
equivocou-se ao não reconhecer a existência de dano moral em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, bem como por não ter condenado a ré a devolver em dobro os valores pagos pela consumidora e, ainda, por não ter reconhecido a necessidade de indenização pela perda do tempo útil da consumidora
, pelo que pretende a anulação da sentença de piso nestes referidos pontos;

3.
Conforme bem pontuado pelo magistrado a
quo
e demonstrado no acervo probatório dos autos, a lavratura do Termo de ocorrência e posterior apuração do alegado consumo irregular ocorreu de maneira unilateral, sem que fosse garantido o direito o contraditório pelo consumidor, fazendo com que o referido procedimento seja ilegítimo (STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018).

4. Resta, inclusive, consolidado nesta 4ª Turma Recursal e no TJES, o entendimento de que a cobrança do débito decorrente de TOI irregular é incabível, devendo os mesmos serem declarados inexigíveis.

5. Todavia,
de acordo com a notícia dos autos, o corte de energia na unidade consumidora titularizada pela recorrente deu-se, pelo que parece, por justa razão, a saber, débitos pendentes que seriam contemporâneos à realização de mencionado desabastecimento. Aliás, a própria autora se manifestou no documento de id 183313 nos seguintes termos:

“
No dia que houve a interrupção do serviço, a autora imediatamente efetuou o pagamento de três faturas que se encontravam em aberto, sendo a do mês de Dezembro, Janeiro e Fevereiro, conforme comprovantes de ID Nº 2346215”.

6. Portanto, o sobrestamento dos serviços não teve como causa fundamental apenas os valores correspondentes à iniciativa de recuperação de receita, mas também as dívidas em curso que estariam sem aparente quitação. Assim, não há prejuízo extrapatrimonial ressarcível em favor da consumidora.

7. No que toca ao pedido de devolução do indébito em dobro, melhor sorte não tem a recorrente, na medida em que, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, segundo sua remansosa jurisprudência, somente haverá restituição em dobro quando comprovada a má-fé do condenado à devolução do valor recebido indevidamente.

8. Não tem sido diferente o entendimento desta Turma Recursal, segundo o qual, para que haja a dobra legal prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, necessária se faz a presença de má-fé do condenado, o que não restou demonstrado nos autos.

9.
No que pertine ao desvio produtivo (perda do tempo útil), nossos tribunais têm admitido indenização por dano moral a tal título quando verificada situação em que ao consumidor é imputada perda demasiada de seu tempo para solução de vício na prestação do serviço oferecido pelo fornecedor, sendo que o
quantum
a ser solvido deve ser feito com lastro nas circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Porém, no caso dos autos, entendo que o tempo dispendido pela recorrente para solução de seu problema não ultrapassou o limite do razoável, pelo que hei por bem indeferir o pleito de indenização a tal título.

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença. Sem condenação em custas e honorários ante ao deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.